Tribunal: TJDFT
Processo: 0707559-47.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INADIMPLEMENTO. MULTA DO ART. 71 DO DECRETO-LEI 167/1969. CLÁUSULA PENAL NÃO PREVISTA NA CÁRTULA. INEXIGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSENCIA DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTENCIA DE PARAMETRO NO PACTO. APLICAÇÃO DO INPC.

1. A ação monitória é um procedimento especial previsto a partir do art. 700 do CPC/2015 que tem por finalidade “a formação célere do título executivo judicial, na hipótese em que o devedor não oferece resistência à pretensão do credor” (REsp 1677895/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 08/02/2018).

2. O inadimplemento da obrigação – seja ela parcial (mora) ou integral –, impõe ao devedor o ônus de arcar com os prejuízos suportados pelo credor originados do seu comportamento ilícito. 2.1. A lei civil dispõe que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado” (art. 389 do Código Civil).

3. A cláusula penal, de natureza acessória, constitui elemento oriundo de convenção expressa entre os contratantes e é pactuada para as hipóteses de violação da obrigação principal. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. 3.1. A cobrança da multa prevista no art. 71 do Decreto-lei 167/67 depende de previsão contratual e, inexistindo a sua fixação, descabe ao Magistrado a sua imposição de ofício, por acarretar em indevida incursão na autonomia da vontade das partes.

4. A correção monetária constitui matéria de ordem pública, porquanto tal encargo é consectário legal da condenação e, verificando-se que a sentença não dispôs sobre o índice a ser aplicado, mostra-se possível ao Magistrado, ainda que em instancia recursal, dispor sobre o tema. Precedentes. 4.1. Inexistindo a previsão de índice na Cédula de Crédito Rural em exame, deve-se aplicar o índice que melhor recompõe os efeitos da corrosão da moeda ao longo do tempo, que, conforme assente jurisprudência desta Casa de Justiça, é o INPC (cf. Acórdão 1315929, 07135427420208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, DJE: 2/3/2021; Acórdão 1303639, 07006212620208070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, DJE: 9/12/2020; Acórdão 1219281, 07306794020188070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 17/12/2019, dentre outros).

5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.